Tribunal: STF
Processo: RE 102028
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-03-19
Data de publicação: 1985-03-19

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUMULAS 282 E 356.
DELE NÃO SE CONHECE QUANDO NÃO VERSADA, NA ORIGEM, A QUESTÃO FEDERAL
QUE O FOMENTA. EMBARGOS DECLARATORIOS NÃO REPRESENTAM,
NECESSARIAMENTE, PELO CONTORNO DA SÚMULA 356, GARANTIA DE
TRÂNSITO DO APELO EXTREMO. SÓ TEM ELES TAL VALIA QUANDO RESPONDEM
A INJUSTIFICADA OMISSAO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM VERSAR MATÉRIA
QUE AS PARTES OPORTUNAMENTE LHE APRESENTARAM COMO CONTROVERTIDA,
TENDO POR ISSO O DIREITO DE CONHECER O RESPECTIVO DESLINDE.
HIPÓTESE DE NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, POR
APLICAÇÃO SIMPLES DA SÚMULA 282, E NÃO OBSTANTE A INTERPOSIÇÃO,
NA ORIGEM, DE EMBARGOS DECLARATORIOS.